Tribunal: TJDFT
Processo: 0717113-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717113-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME RECORRIDAS: EDILAINE BARBOSA ALVES, LUANA BARBOSA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PODEREM SER RECEBIDOS COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTS. 917 E 525,CAPUT, DO CPC. MEDIDA PROCESSUAL INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. A agravante sustentou sua irresignação no fato de que os embargos à execução poderiam ser recebidos como impugnação ao cumprimento de sentença, em consonância com a aplicação do princípio da fungibilidade. Consoante disposto no art. 525,caput, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo para o pagamento do débito, o executado poderá apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Os embargos à execução são reservados às hipóteses de execução de título extrajudicial, conforme previsto no art. 917, da Lei Adjetiva. 2. Lado outro, o próprio juízo de origem não deixou dúvidas que intimou a agravante “para apresentar impugnação ao pedido de cumprimento provisório de sentença” e, ainda assim, utilizou-se de medida processual inadequada. Mesmo que se cogitasse do conhecimento da insurgência e pela aplicação da fungibilidade recursal, exige-se que o recurso tenha sido interposto no prazo legalmente cabível, atenda aos pressupostos formais e que haja dúvida razoável acerca de qual o instrumento processual adequado para se atacar a decisão judicial. Não obstante, os embargos tenham sido protocolados no prazo, eles não podem ser conhecidos em razão da ocorrência de erro grosseiro. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. A recorrente alega violação ao enunciado 410 da Súmula do STJ, sustentando que, apesar de ter cumprido a obrigação de fazer fixada na sentença proferida nos autos, o acórdão impugnado tornou exigível a multa pelo suposto descumprimento da liminar, mas, ainda que fosse reconhecido o descumprimento da liminar ou o cumprimento intempestivo, tem-se que as astreintes, no caso, são inexigíveis ante a ausência e prévia intimação pessoal do devedor. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do TJMG. Defende a desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes, pleiteando sua redução, sem, contudo, mencionar qual dispositivo legal teria sido afrontado nesse aspecto. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial em relação à interpretação dada ao artigo 11 do Código Civil quanto à natureza personalíssima do direito à indenização por danos morais, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir em relação à suposta ofensa ao enunciado 410 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente seria inviável sua apreciação. Isso proque, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Apelo pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.551.937/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Tampouco reuniria condições de transitar o apelo no que se refere ao pedido de redução do valor das astreintes. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Melhor sorte não colheria o inconformismo no tocante ao dissenso pretoriano indicado, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025